Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA POUPANÇA. IMPOSIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR (ART. 170/CF). NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu Banco do Brasil a abrir conta poupança vinculada à POUPEX, viabilizando a contratação de financiamento imobiliário, assim como o pagamento de compensação por danos morais. Sustenta que não mais possui débitos com o requerido e que o argumento de exercício regular de direito usado na sentença é injustificável. Afirma que “o Banco do Brasil e a POUPEX mantém uma parceria onde a POUPEX exige como condição de venda dos seus imóveis uma poupança variação “96-POUPEX”, ou seja, é de caráter obrigatório, portanto, é um direito vinculado do autor e o autor comprovou quitação dos débitos arrolados. Ademais, o autor não deseja manter relação com o Banco do Brasil e sim com a POUPEX que terceirizou esse serviço bancário ao Banco do Brasil e inclusive leva seu nome como designação do tipo de conta “96-POUPEX”, portanto, o Banco do Brasil não pode utilizar critérios seus para denegar relacionamento com outra instituição parceira”. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Destaque-se ser a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Sem razão o recorrente. Não é possível obrigar instituição financeira a abrir conta poupança para o recorrente uma vez que se trata de empresa privada, a qual possui o direito de contratar apenas com quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária ensejaria indevida intervenção do estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal). Ademais, diante das peculiaridades que envolvem os serviços bancários, não se aplica ao banco réu a vedação contida no art. 39, IX, do CDC, conforme entendimento do STJ. Confira-se: “Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito personae - como nos casos de conta-corrente bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição financeira frequentes pesquisa cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. (REsp 1538831/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).
V. Portanto, tal como alinhavado na sentença, a ausência de abertura de conta poupança, nos termos requeridos pelo recorrente, constitui exercício regular de direito por parte do banco réu, não constituindo assim ato ilícito ou defeito na prestação do serviço capaz de causar danos morais ao correntista. Destaco ainda que, conforme narrado pelo próprio autor na petição de ID 34689086, sua conta corrente está desbloqueada e livre para movimentações. A conta comprovadamente bloqueada era justamente a conta poupança vinculada à POUPEX, aberta por força de tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, tutela que foi revogada na sentença.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a serem repartidos igualmente entre os advogados dos recorridos.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.